Tribunal: TJDFT
Processo: 0017060-89.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017060-89.2015.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: MARISTER ANES DE CARVALHO, ROBERTO DO VALE BARROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALOR DO ALUGUEL. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. TAXA DE CORRETAGEM. CUMPRIDO DEVER DE INFORMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA. CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, da Constituição Federal). Precedentes do TJDFT. 2. Não se trata de caso fortuito ou motivo de força maior os eventos relacionados a pretensa escassez de mão de obra, morosidade da CEB em efetivar o projeto elétrico do empreendimento e entraves burocráticos junto à CAESB. 3. A teoria do risco do negócio ou atividade constitui a base da responsabilidade do fornecedor no Código de Defesa do Consumidor. As circunstâncias alegadas inserem-se no risco da atividade do empreendedor, sendo vedado dividir esse risco com o outro contratante ou simplesmente atribuí-lo a terceiros. 4. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária. 5. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971. 6. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, pois comprovados os valores dos aluguéis, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. 7. Os lucros cessantes devem ter como parâmetro os aluguéis praticados no mercado imobiliário local para imóveis similares. Se o réu, na contestação, não impugna especificamente o valor estimado pelo autor, o fato torna-se incontroverso, sendo o prejuízo presumido. 8. É possível a transferência ao promitente-comprador da obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem. 9. O dever de informação é cumprido quando o consumidor é informado do preço total do imóvel, com destaque do valor da comissão de corretagem, até o momento da celebração do contrato. 10. A demora do réu na entrega da unidade imobiliária, embora acarrete desconforto e alterações no cotidiano do autor, não dá ensejo à indenização por danos morais, pois tal fato se situa no contexto dos aborrecimentos a que todos estão sujeitos nas relações interpessoais provenientes da vida em sociedade. 11. Apelações desprovidas. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 396 do Código Civil, porque, além de não ter havido a prática de ato ilícito, o atraso na entrega da obra ocorreu por motivos alheios à sua vontade, o que torna descabida a condenação por danos materiais; b) artigo 403 do Código Civil, pois deveria ter afastado o pagamento de lucros cessantes, haja vista que o adquirente nada deixou de lucrar com o atraso na entrega do imóvel. Aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado sem, no entanto, indicar a que tribunal se refere. Requer que futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 396 do Código Civil. Isso porque a modificação do entendimento da turma julgadora, de que os fatos alegados não caracterizam caso fortuito ou força maior, somente é possível mediante a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 403 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça também entende que “O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do comprador”. (AgInt no AREsp 1513189/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não deve ser conhecido o recurso que deixa de indicar a origem do dissenso pretoriano. Nesses termos, confira: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ART. 535 DO CPC/73. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. DECRETO. INFRINGÊNCIA. CONCEITO DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 518/STJ. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. RAZÕES DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 284/STF. ASTREINTES. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DISSENSO PRETORIANO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...) VI - O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c, do permissivo constitucional, pois a parte recorrente deixou de juntar certidão ou cópia do acórdão apontado como paradigma ou, ainda, reproduziu julgado disponível na Internet, sem indicação da respectiva fonte, bem como deixou de indicar o repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, no qual foi publicada a decisão divergente, malferindo, assim, o disposto nos arts. 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, § 1o, a, e § 2o, do Regimento Interno desta Corte. VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. (...). (AgInt no REsp 1247725/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 8/2/2019). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006